Tribunal: TJMT
Processo: 0078461-13.2017.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
EX

EMBARGANTE:
GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGADO:
TAÍS CLAUDIA ANTÔNIO DOS SANTOS
INTERESSADO(S):
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 78461/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – TESE FIRMADA NO RESP. 1614721/DF (REPETITIVO) – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
2. É perfeitamente cabível a inversão da cláusula penal, em caso de inadimplemento contratual por parte do fornecedor, tendo em vista que tal cláusula, prevista apenas para o caso de inadimplemento do consumidor, fere o equilíbrio entre as partes contratantes, devendo, portanto, incidir também para o caso de inadimplemento do fornecedor de produtos ou serviços.

EMBARGANTE:
GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGADO:
TAÍS CLAUDIA ANTÔNIO DOS SANTOS
INTERESSADO(S):
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela empresa Ginco Urbanismo Ltda., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, rejeitou a legitimidade passiva suscitada pela ré, ora embargante, e, no mérito, negou provimento aos Recursos de Apelação Cível, interpostos em face de Taís Cláudia Antônio dos Santos.
Por meio destes aclaratórios, a empresa embargante sustentou, apenas, a necessidade de suspensão do recurso, em razão da prolação da decisão de afetação, proferida no Recurso Especial Repetitivo 1.614.721/DF, que determinou, também, o sobrestamento de todos os processos, que discutiam a possibilidade de inversão ou não, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor).
Contrarrazões juntadas às fls. 669/670.
Este processo foi, então, suspenso, por meio da decisão proferida em 19/17/2017 (fls. 673).
Agora, os autos retornaram-me conclusos, tendo em vista o julgamento proferido no REsp 1.614.721/DF.
É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Extrai-se que este recurso foi interposto, unicamente, com o intuito de promover o sobrestamento do processo, até o deslinde do REsp 1614721/DF, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), que versava sobre a possibilidade ou não da inversão, em favor do consumidor, da cláusula penal, prevista em contrato de adesão, apenas em benefício do fornecedor, porquanto esta era das teses discutidas nestes autos.
Nessa perspectiva, vislumbra-se que o acórdão, proferido no apelo, não merece reparos, na medida em que decidiu nos exatos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1614721/DF, cujo aresto restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Pelo exposto, REJEITO os embargos.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA